Tribunal: TJPA
Processo: 0020195-05.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020195-05.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO SOCORRO COSTA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR ESTADUAL. VIÚVA. QUALIDADE DE DEPENDENTE COMPROVADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO IGEPPS. TEMA 350 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que, em ação de procedimento comum ajuizada por viúva de ex-policial militar estadual falecido em 1988, reconheceu o direito à pensão por morte, fixando o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo formulado em 14/10/2021, e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. Os apelantes sustentam ilegitimidade passiva do Estado do Pará e ausência de interesse de agir em razão da inexistência de requerimento administrativo válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para integrar demanda previdenciária envolvendo concessão de pensão por morte de militar estadual; e (ii) estabelecer se houve prévio requerimento administrativo apto a caracterizar o interesse processual da autora, afastando a incidência do Tema 350 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de casamento, a certidão de óbito e o certificado de reserva do ex-segurado comprovam a condição de dependente previdenciária da autora, nos termos do art. 6.º, I, da Lei Complementar Estadual n.º 39/2002.

Os documentos administrativos juntados, inclusive solicitação de documentos e expedição de certidões pela Polícia Militar, demonstram que o requerimento protocolado pela apelada é de pensão por morte, o que evidencia a provocação administrativa prévia.

A ausência de protocolo administrativo formal decorrente de suposto erro de cadastramento no sistema eletrônico não afasta o interesse de agir quando os documentos constantes dos autos comprovam a inequívoca intenção da segurada de requerer o benefício previdenciário.

O Tema 350 do STF não se aplica quando há demonstração documental de requerimento administrativo e inadimplência do órgão previdenciário em apreciar o pedido formulado pela dependente.

O Estado do Pará possui legitimidade passiva para integrar demandas previdenciárias ao lado do IGEPPS, pois responde pelo repasse de recursos destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões, conforme previsão da Lei Complementar Estadual n.º 39/2002 e entendimento consolidado na jurisprudência do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A viúva de policial militar comprova a qualidade de dependente previdenciária mediante apresentação de certidão de casamento e documentos funcionais do segurado falecido.

A existência de documentos administrativos relacionados ao pedido de pensão por morte configura prévio requerimento administrativo apto a caracterizar o interesse de agir.

O Tema 350 do STF não impede o exame judicial do pedido previdenciário quando demonstrada a provocação administrativa e a ausência de apreciação efetiva pela Administração Pública.

O Estado do Pará possui legitimidade passiva para responder solidariamente em demandas previdenciárias envolvendo pagamento de pensões e aposentadorias de servidores estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, arts. 6.º, I, e 91.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 350 da Repercussão Geral; TJPA, Agravo de Instrumento n.º 0001849-98.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 27.09.2010.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimães Nascimento
(Relatnora)
e Mairton Marques Carneiro, à unaimidda, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.
Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 08.06.2026 até 15.06.2026.
Belém /PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.
Desa. Luzia Nadja Guimatrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada por MARIA DO SOCORRO COSTA BATISTA, por meio da qual a autora buscou a concessão de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu esposo, ocorrido em dezembro de 1988, ex-soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, além de indenização por danos materiais e morais e devolução de valores supostamente retidos.

Narra a autora que, embora seja cônjuge do militar falecido, jamais recebeu o benefício previdenciário decorrente do óbito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda visando ao reconhecimento de sua condição de dependente previdenciária e à implantação da pensão por morte.

Após regular tramitação processual, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, contudo acolheu parcialmente a pretensão autoral para reconhecer o direito da demandante à pensão por morte, fixando como termo inicial do benefício a data do requerimento administrativo formulado em 14/10/2021, em razão da comprovação da qualidade de dependente mediante certidão de casamento.

Inconformados, o Estado do Pará e o IGEPPS interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, sob o argumento de que a gestão e concessão dos benefícios previdenciários militares competem exclusivamente ao IGEPPS, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, nos termos da legislação estadual pertinente, especialmente das Leis Complementares Estaduais nº 39/2002 e nº 142/2021.

Alegam que, tendo sido rejeitados os pedidos indenizatórios, a controvérsia remanescente possui natureza exclusivamente previdenciária, razão pela qual requerem a exclusão do ente estatal do polo passivo da demanda.

No mérito, defendem a inexistência de requerimento administrativo válido apto a caracterizar o interesse processual da autora, sustentando que o acesso realizado pela demandante ao sistema eletrônico do IGEPPS em 14/10/2021 não configurou pedido formal de pensão por morte, uma vez que teria sido selecionada equivocadamente a opção “censo previdenciário”, o que impossibilitou a geração de protocolo administrativo e o regular processamento do benefício.

Aduzem que a ausência de protocolo comprova que o pedido jamais ingressou em análise administrativa, inexistindo negativa expressa ou mora da Administração Pública.

Invocam o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da Repercussão Geral, segundo o qual a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, requerendo, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, nos termos da fundamentação deduzida nas razões recursais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-31167021.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A controvérsia diz respeito ao direito da viúva de policial militar a receber pensão por morte, na forma estabelecida no art. 6.º, inciso I, da Lei Complementar n.º 39/2002, nos seguintes termos:

“‘‘Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;(...)”

Verifico que consta dos autos certidão de casamento e de óbito, além de certificado de reserva do ex-segurado conforme consta dos documentos do id-31166808, por conseguinte, os documentos apresentados são suficientes para o reconhecimento do direito da apelada a pensão por morte.

Além do que, consta dos autos requerimento administrativo, datado de 24.05.2005, solicitando documentos para finalidade de requerimento de pensão por morte do policial militar ERISVALDO COELHO BATISTA, esposo da apelada, assim como várias certidões expedidas pelos departamentos interno da Polícia Militar, conforme se verifica do id-31166809.

Assim, não resta dúvida sobre a existência do direito da apelada a receber

pensão por morte na condição de dependente do do ex-segurado, na forma do art. 6.º, inciso I, da Lei Complementar n.º 39/2002.

Outrossim, não pode ser acolhida a alegação de ilegitimidade
passiva ad causam
do Estado do Pará, pois, inobstante o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, por ser uma autarquia, pessoa jurídica de direito público, dotado de autonomia administrativa e financeira, que tem capacidade processual para praticar atos processuais e ser parte nos processos, verifico a existência de julgado desta egrégia Corte Estadual consignando a legitimidade do IGEPREV e do Estado do Pará em causas previdenciárias, por ser responsável pelos repasse mensal de recursos ao órgão previdenciário para o pagamento de aposentadorias e pensões, na forma estabelecida no art. 91 da Lei Complementar nº. 39/2002,
in verbis:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA DO IGEPREV REJEITADA. INCIDENTES DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADOS. MÉRITO: TUTELA ANTECIPADA. EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. IMPOSSIBILIDADE - SERVIDOR APOSENTADO APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA 41/2003 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO UNANIMIDADE.”

(TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0001849-98.2009.8.14.0301 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES - 4ª Camara Civel Isolada - Julgado em 2010-09-27)

Por final, não pode ser acolhida a alegação de aplicação do Tema n.º 350 do STF e a falta de interesse de agir da apelada, face a suposta ausência de requerimento administrativo previdenciário, sob o fundamento que não foi gerado o protocolo correto por falha no processamento por preenchimento incorreto que teria sido registrado como “censo previdenciário” e não pensão por morte.

Isto porque, há vários documentos gerados e carreados aos autos junto a inicial, que deixam evidente se tratar de requerimento de pensão por morte do ex-segurado policial militar ERISVALDO COELHO BATISTA, de forma suficiente a caracterizar a inadimplência do órgão previdenciário em deferir o pedido, afastando a aplicação do Tema n.º 350 do STF.

Ante o exposto, conheço da apelação cível, mas nego-lhe provimento, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 22/06/2026